Tribunal: TJBA
Processo: 8014403-56.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014403-56.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE SUZART ANDRADE Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 01/2018. CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME POR TER SIDO CONSIDERADO INAPTO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. ANULAÇÃO DO EXAME. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Ao Estado da Bahia a incumbência de provar que a pessoa beneficiada pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, o que não demonstrou. é possível observar a sua condição de hipossuficiente que fundamenta o deferimento da Gratuidade de Justiça, especialmente em razão da natureza da causa. Impugnação rejeitada. 2. Não há que se falar na ocorrência de DECADÊNCIA, porquanto o Impetrante impugna a sua desclassificação no concurso público e não o Edital SAEB nº 01/2018, de forma que o termo a quo para o lapso decadencial coincide com a data da publicação, no Diário Oficial do Estado, da eliminação do candidato na avaliação psicológica, datada de 18/04/2019, sendo que o writ foi protocolado em 18/07/2019, dentro, portanto, do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. 3. Consoante o entendimento pacífico do STJ, a avaliação psicológica, para ter validade, deve atender aos seguintes requisitos: I) previsão legal e editalícia; II) critérios de avaliação objetivos e previamente definidos; III) possibilidade de recurso; IV) atos de eliminação motivados; e V) perfil profissiográfico compatível com o cargo pretendido. 4. Embora o Edital estabeleça que o candidato deve ter aptidão mental para o exercício das atribuições, que seria comprovada mediante avaliação psicológica, não houve qualquer previsão editalícia no sentido de especificar os critérios objetivos utilizados no referido exame ou sequer perfil profissiográfico exigido para o desempenho do cargo 5. O Impetrante juntou sua avaliação de capacidade técnica e mental para o manuseio de porte de arma de fogo, e também a juntada de sua aprovação na avaliação final da acadepol, o que corrobora com a alegação de que possui perfil psicológico adequado ao cargo para o qual foi aprovado com mérito. (ID.5242013/6074023) 6. Segurança concedida para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante do certame, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, acaso não haja novas etapas no certame, despicienda a realização de novo exame psicotécnico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8014403-56.2019.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, FELIPE SUZART ANDRADE, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e o SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar aos Impetrados que convoquem o Impetrante, respeitada a ordem de colocação, para realizar exames pré-admissionais, sem submissão a nova avaliação psicológica, e, caso aprovado, seja convocado para nomeação e posse no cargo pretendido, e o fazem pelas razões que integram o voto da eminente relatora. Sala de Sessões, Salvador (Ba), de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora